Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718118-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDSON ROMUALDO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Banco Bradesco S/A em face da decisão (ID 91417496, na origem), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, na Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0700256-54.2019.8.07.0004), que determinou a remoção do bem penhorado, às suas expensas, antes do envio à hasta pública. Em suas razões (ID 26247072), o Agravante alega, em síntese, que anuiu com a posição do devedor como fiel do depositário do veículo (art. 840, §2o, CPC). Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pretende que o automóvel permaneça soba a guarda do Agravado. O recurso é tempestivo e a representação processual está regular. O preparo foi realizado (ID 26247073). Os autos foram conclusos, inicialmente, a i. Desembargadora Maria Ivatônia (ID 26268171), que afirmou suspeição (ID 26474245). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único[1] do CPC. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[2], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[3] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o Agravante pela suspensão dos efeitos da decisão impugnada e a consequente permanência do Agravado como fiel depositário do veículo a ser levado à hasta pública. A remoção do bem, como determinado na primeira instância, implica em desembolso de dinheiro e na sua permanência no depósito público, sem uso e com possibilidade de deterioração. Noutro giro, a pretensão encontra amparo no artigo 840, §2o do CPC[4], que permite ao Executado ficar como fiel depositário do veículo penhorado, notadamente quando há concordância do Exequente, como no caso (ID 88759235). Assim, a remoção não consubstancia uma condição para a realização da hasta pública. Ademais, se justifica quando há risco de desaparecimento do bem[5], o que não está demonstrado nos autos. Feitas essas considerações, verifica-se a presença, na hipótese, do perigo de dano de difícil reversão e da aparência do direito, requisitos legais para o deferimento da liminar pretendida. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Intime-se o Agravado para responder, no prazo legal. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021, 18:52:41. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [4] Art. 840. Serão preferencialmente depositados: § 2o Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. [5] Acórdão n.485884, Rel: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, DJE: 04/03/2011 https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/informativos/2011/informativo-d-jurisprudencia no-209 Acórdão Número: 633737, 5a Turma Cível, Rel: Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, DJE: 16/11/2012 Acórdão Número: 800714, 6a TURMA CÍVEL, Rel: Des. ANA CANTARINO, DJE: 07/07/2014